Tribunal: TJPA
Processo: 0000742-87.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000742-87.2007.8.14.0301

APELANTE: ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ

APELADO: J M M FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução ajuizada por ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ em face de J M M FAVACHO, reconhecendo o abandono da causa diante da inércia da exequente, mesmo após intimação pessoal para manifestação de interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é juridicamente possível a extinção da execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC; e (ii) se tal extinção dependeria de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do STJ, na hipótese de inexistência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e § 1º, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, nos termos do art. 771 do CPC, sendo admissível a extinção do feito executivo por abandono, desde que precedida de intimação pessoal do exequente.

4. Comprovada a intimação pessoal da parte autora e sua inércia, resta configurado o abandono da causa, legitimando a extinção sem resolução do mérito.

5. A Súmula 240/STJ não incide quando inexistente a integração válida do executado ao processo, por ausência de citação, sendo desnecessário requerimento da parte contrária para a decretação do abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a extinção da ação de execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, desde que haja intimação pessoal do exequente. 2. A exigência de requerimento do executado prevista na Súmula 240/STJ não se aplica quando inexistente citação válida e, portanto, não formada a relação processual.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; 771; 924; 85, § 11; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; precedentes dos TJs/SP, ES, GO, MG e PR sobre extinção da execução por abandono da causa
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000742-87.2007.8.14.0301

APELANTE: ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ

APELADA: J M M FAVACHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo apelante em desfavor de
J M M FAVACHO
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33037149)
:

“SENTENÇA

Vistos, etc.,

Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas estão excluídas da regra prevista no caput do dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente demanda.

Ao se verificar que o processo se encontrava sem movimentação em razão da inércia da parte autora, determinou-se a sua intimação pessoal para que informasse se ainda possuía interesse na lide; no entanto, embora regularmente intimada no endereço constante nos autos, não se manifestou, conforme se observa nos autos.

Anoto que, de acordo com o art. 106, II, §2º do CPC/15, é dever das partes comunicarem ao juízo qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se reputar realizada a comunicação dirigida ao antigo endereço. Por conseguinte, é de considerar intimada a parte requerente, da determinação judicial referida ao norte.

Diante da inércia supracitada, não resta a este juízo alternativa salvo a de encerrar a presente demanda, sem resolução do mérito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei, se não houver gratuidade deferida. Na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Belém 17 de janeiro de 2025.

Datado e assinado eletronicamente.

Juiz(a) de Direito respondendo pela 11ª Vara Cível da Capital.”

Inconformada, ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ interpôs recurso de apelação
(ID 33037150)
sustentando que a sentença, ao extinguir a execução por abandono (art. 485, III, CPC), incorreu em nulidade, pois afirma ser imprescindível requerimento do executado para extinção por abandono, nos termos da Súmula 240 do STJ; e defende ser inaplicável o art. 485 à execução, devendo-se observar o art. 924 do CPC, com arquivamento e eventual prescrição intercorrente, ao final pugnando pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem.

Contrarrazões apresentadas no
ID 33037162
em que a apelada defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de manifestação da exequente quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

I. DO ABANDONO DA CAUSA EM SEDE DE EXECUÇÃO

A sentença recorrida extinguiu a execução sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, após reconhecer a inércia da parte exequente, devidamente intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sem que o fizesse, conforme consignado expressamente no decisum
(ID 33037149)
.

Não assiste razão à apelante ao sustentar que o abandono da causa seria instituto restrito ao processo de conhecimento. Embora o art. 924 do CPC elenque hipóteses típicas de extinção da execução,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo executivo, desde que observados os requisitos legais, notadamente a intimação pessoal do exequente, nos termos do § 1º do referido dispositivo
.

Nesse sentido, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. I . Caso em Exame. 1. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente . O exequente apelou da r.sentença, alegando que referida hipótese de extinção não se aplicaria ao caso; enquanto a executada, representada pela Defensoria Pública, apelou para a fixação de honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em averiguar (i) a aplicabilidade do art. 485, inciso III, do CPC, às ações de execução de título extrajudicial e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. Razões de Decidir 3 . A hipótese de extinção do processo por abandono se aplica às ações de execução de título extrajudicial, conforme entendimento predominante dos Tribunais Superiores e desta Colenda Turma Julgadora. 4. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, faz jus à verba honorária, mesmo em casos de extinção por abandono, conforme jurisprudência do STJ. IV . Dispositivo. 5. Recurso do exequente desprovido; recurso da executada provido, fixando-se, em favor da Defensoria Pública, honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa. (TJ-SP - Apelação Cível: 10031744420218260008 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 07/01/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art . 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da extinção por abandono da causa às ações de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do CPC; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do advogado da parte exequente compromete a validade da decisão extintiva . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 771 do CPC/2015 prevê a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento ao processo executivo, permitindo a extinção por abandono. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a extinção por abandono é aplicável às execuções, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo dispensável a intimação do advogado . No caso concreto, houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme art. 485, § 1º, do CPC, sem manifestação no prazo legal, configurando abandono da causa. A jurisprudência dominante considera que, em execuções não embargadas, a Súmula 240 do STJ não se aplica, permitindo ao magistrado extinguir de ofício o processo por abandono. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012733220118080001, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima APELAÇÃO CÍVEL Nº 0167947-69.2009.8.09 .0024 Comarca de CALDAS NOVAS 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE (S): JANETE APARECIDA DA SILVA APELADO (S): VANILDA BARBOSA DE SENA RELATOR: Desembargador DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DO ART. 485, INCISO III E § 1º DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA . CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXEQUENTE. 1. As hipóteses de extinção da execução não estão restritas ao rol do art. 924 do Código de Processo Civil, porquanto é possível aplicar, subsidiariamente, as regras relativas ao processo de conhecimento, em especial, a extinção por abandono, prevista no artigo 485, III, do mesmo Diploma Legal . 2. Decreta-se a extinção do processo por abandono da causa, quando intimado pessoalmente a autora para diligenciar no prazo legal, permanece inerte. 3. Descabida a atribuição do pagamento das custas da fase de execução à executada quando houve abandono da causa pela exequente . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 01679476920098090024, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022)

No caso concreto, o Juízo de origem, ao constatar a paralisação do feito por exclusiva desídia da exequente, determinou sua intimação pessoal para informar se ainda possuía interesse no prosseguimento da execução, advertindo das consequências legais.

Inerte a exequente, correta a conclusão pela configuração do abandono processual, sendo juridicamente possível a extinção da execução sem resolução do mérito, não havendo falar em nulidade por inadequação da via eleita pelo magistrado singular.

II. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DA PARTE APELADA

A apelante sustenta, ainda, que a extinção do feito por abandono dependeria de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A incidência da Súmula 240/STJ pressupõe a formação válida da relação processual, isto é, a efetiva integração do réu/executado ao processo, seja por citação válida, seja por comparecimento espontâneo anterior à sentença. Somente nessa hipótese se justifica exigir requerimento da parte contrária para a extinção por abandono.

Nesse sentido, colaciono:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DO INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Sophia Ribeiro Goes, representada por sua mãe Juliana Lucas Ribeiro, contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares que, nos autos de ação indenizatória ajuizada contra Samarco Mineração S/A e Vale S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da autora no cumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos essenciais à propositura da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da autora para dar andamento ao feito; (ii) estabelecer se era necessária nova intimação do patrono da autora; e (iii) determinar se a extinção do processo por abandono de causa dependia de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da representante legal da autora, nos termos do art. 71 do CPC, é válida e eficaz para suprir a exigência prevista no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quando demonstrado que houve ciência da determinação judicial . 4. A legislação processual exige apenas a intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa, sendo desnecessária a nova intimação do patrono, sobretudo quando evidenciado que o advogado tomou conhecimento da determinação e, ainda assim, não a cumpriu integralmente. 5. A exigência prevista na Súmula 240 do STJ, de requerimento do réu para extinção do processo por abandono, não se aplica quando não formada a relação processual em virtude da ausência de citação do réu, conforme orientação jurispruden cial consolidada do STJ . 6. O cumprimento parcial da determinação judicial, com a juntada apenas da procuração e a omissão quanto ao documento de identificação da menor, caracteriza desídia da parte autora e configura abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. 7. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser excluída de ofício, diante da ausência de formação da relação processual e da não contratação de defesa pelas rés . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido e exclusão de ofício da condenação em honorários de sucumbência. Tese de julgamento: 1 . A intimação pessoal do representante legal do incapaz supre a exigência de intimação pessoal para configuração de abandono da causa. 2. Não há necessidade de nova intimação do advogado da parte para a extinção do feito por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC . 3. A exigência de requerimento do réu prevista na Súmula 240 do STJ não se aplica quando não formada a relação processual por ausência de citação. 4. A condenação em honorários de sucumbência não se justifica quando não formada a relação processual, podendo ser excluída de ofício . (TJ-MG - Apelação Cível: 50353994120238130105, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 11/06/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO PELOABANDONODACAUSA– INSURGÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA REALIZADA – ART. 485 DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE PRESCINDE A INTIMAÇÃO DO PATRONO – AR JUNTADO NOS AUTOS – PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL – INÉRCIADO REQUERENTE EM PROSSEGUIR COM O FEITO – ABANDONOCONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO SUCUMBÊNCIA RECURSAL EM 5% - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0063888820198160079 Dois Vizinhos, Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 12/12/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2025)

No presente caso, não há nos autos qualquer comprovação de integração da parte apelada em primeiro grau antes da prolação da sentença extintiva. O histórico processual revela sucessivas tentativas frustradas de citação e longos períodos de paralisação, sem que o executado tivesse apresentado manifestação nos autos originários (IDs 33037145 e 33037146 – ARs de citação sem êxito; ID 33037147 – certidão atestando ausência de localização do executado; ID 33037136 – decisão que evidencia a ausência de citação válida; ID 33037142 – certidão de inércia e paralisação processual).

Os documentos que evidenciam a atuação processual da parte apelada, notadamente as contrarrazões ao recurso de apelação (ID 33037162) e a respectiva procuração e documentos pessoais (IDs 33037163, 33037164 e 33037165), somente foram juntados após a prolação da sentença, já na fase recursal, não sendo aptos a caracterizar integração pretérita da relação processual nem a retroagir para infirmar a validade do decisum.

Dessa forma, inexistindo réu validamente integrado ao processo no momento da extinção, não se aplica a Súmula 240 do STJ, sendo legítima a atuação ex officio do magistrado para extinguir o feito por abandono, desde que observada a intimação pessoal do exequente, requisito que, como visto, foi regularmente atendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista a inexistência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença recorrida (ID 33037149), mostra-se incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026